Tribunal: TJBA
Processo: 0010841-42.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010841-42.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEANDRO CARLOS DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANGELA NASCIMENTO MEDEIROS, MARCELA CASTEL CAMARGO

APELADO: OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ e outros

Advogado(s)
:
MARCELA CASTEL CAMARGO, ANGELA NASCIMENTO MEDEIROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR NEGADA EM RAZÃO DE DISCRIMINAÇÃO POR DOENÇA GENÉTICA - INCLUSÃO EDUCACIONAL - DIREITO ASSEGURADO PELA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ECA E LDB - DANO MORAL EVIDENCIADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA MAJORAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - JUROS DE MORA QUE CARECEM DE READEQUAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A inclusão educacional tem alicerce na Declaração Universal dos Direitos Humanos que assegura o direito à educação e ao desenvolvimento, respeitada a diversidade, impulsionado por ações voltadas às políticas afirmativas de respeito a diversidade, bem como para a construção de contextos sociais inclusivos.

2. A Constituição Federal (CF) não tergiversa ao dispor que a educação é um direito social; lógica que é seguida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que disciplinam que a educação deve ser oferecida com base no princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, devendo tal direito ser assegurado, criado, desenvolvido, implementado, incentivado, acompanhado e avaliado de forma inclusiva, em todos os níveis e modalidades.

3. A conduta da ré em negar ao autor o acesso ao ensino superior, em razão deste ser acometido de ictiose lamelar, patologia não contagiosa e não curável, acarreta dano relevante, que justifica a imposição de uma sanção de ordem pecuniária, com a finalidade de compensar o sofrimento do lesado e de realizar no infrator o caráter pedagógico que a medida visa. Assim, considerando que a ré fora condenada a publicar em seu sítio na internet e em um jornal de circulação municipal texto explicando sobre a ictiose lamelar, a fim de evitar o preconceito em relação aos seus portadores, julga-se por majorar o
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), valor que atende a dupla função da reparação moral, eis que excessivo o valor pretendido de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nomeadamente em razão das peculiaridades do caso concreto.

4.
Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso,

ex vi
do art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ, merecendo adequação a sentença primeva neste particular.

5. Honorários advocatícios majorados para 15%, ex vi do §11º do art. 85 do NCPC.

6. Apelo principal parcialmente provido, apelo adesivo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0010841-42.2013.8.05.0080
, em que figuram como apelante LEANDRO CARLOS DA SILVA SANTOS e outros e como apelada OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo principal e NEGAR PROVIMENTO ao apelo adesivo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .